Tribunal: STF
Processo: HC 259620
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.019.674/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1º e §2º, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, e §3º, do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    [...] no dia 04 de fevereiro de 2025, por volta das 20h33min, na oficina denominada "Oficina do Baiano", localizada na Rua Setecentos e Dezesseis, nº 60, bairro Jardim Vitória, nesta capital, os denunciados agindo de forma consciente, adquiriram, receberam, transportaram, conduziam, ocultavam, tinham em depósito, desmontavam, montavam, remontavam, vendiam, ou de qualquer forma utilizavam, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que sabiam saber ser produto de crime. Consta também que, nas mesmas circunstâncias, os denunciados agindo de forma consciente adulteraram, remarcaram, ou suprimiram número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação de veículo automotor, seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente. Além disso, possuíam ou guardava maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou adulteração, bem como utilizavam em proveito ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devessem saber estar adulterado ou remarcado [...].



    [...] ressalta-se que todos os denunciados possuem ocorrências de outros crimes envolvendo veículos automotores, sendo Willian Francisco Romano da Silva proprietário da oficina.



    [...]



    Nego a eles o direito de recorrer em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. Os réus permaneceram presos durante todo o processo, Jonathan é reincidente específico por adulteração de sinal identificador, e os réus foram localizados clonando veículo receptado e de elevado valor, em circunstâncias que demonstram o envolvimento dos mesmos com atividade criminosa, recomendando, portanto, maior rigor em seu tratamento. 



    Os períodos em que os réus permaneceram recolhidos deverão ser detraídos das penas, contudo, por ora, não ensejam regimes prisionais mais favoráveis do que os fixados, visto que não há elementos que permitam a análise dos requisitos subjetivos à progressão de regime.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente